Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública.
2. In casu, o fumus comissi delicti está demonstrado nos fortes indícios de autoria da conduta delitiva e o periculum libertatis no risco de inaplicabilidade da lei penal, pois o paciente estava foragido desde o ano de 2011.
3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada.
4. Ordem denegada.